Tribunal: TJSP
Processo: 1008080-43.2024.8.26.0438
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. Gratuidade de justiça revogada por decisão autônoma, fundamentada (diretrizes NUMOPEDE e Comunicado CG no 424/2024, Enunciados 2 e 3). Intimação para recolhimento do preparo em 5 dias (art. 1.007, caput, CPC). Inércia da parte. Preclusão quanto à rediscussão da AJG por ausência de impugnação tempestiva da decisão revogatória (art. 1.021 e art. 507,

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. Gratuidade de justiça revogada por decisão autônoma, fundamentada (diretrizes NUMOPEDE e Comunicado CG no 424/2024, Enunciados 2 e 3). Intimação para recolhimento do preparo em 5 dias (art. 1.007, caput, CPC). Inércia da parte. Preclusão quanto à rediscussão da AJG por ausência de impugnação tempestiva da decisão revogatória (art. 1.021 e art. 507, CPC). Pedido de reconsideração: expediente sem previsão legal e sem efeito suspensivo/interruptivo de prazos. Questões de mérito da ação originária (exigência de comprovante de residência) não se devolvem neste agravo, restrito ao exame da deserção. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. Honorários recursais majorados (art. 85, §11, CPC). Multa do art. 1.021, §4o, do CPC aplicada em 1% sobre o valor atualizado da causa, condicionada à confirmação unânime; observância do §5o quanto ao depósito prévio para interposição de novo recurso.